Tribunal: TJPA
Processo: 0016149-26.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016149-26.2013.8.14.0301

APELANTE: RAFAEL CANTHE PANDOLFO

APELADO: SERGIO MARTINS PANDOLFO, MARIA JOSE CANTHE PANDOLFO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0016149-26.2013.8.14.0301

APELANTE: RAFAEL CANTHE PANDOLFO

Advogado do(a) APELANTE: JOAO CARLOS SOARES DE SOUSA JUNIOR - PA25083-A

APELADO: SERGIO MARTINS PANDOLFO, MARIA JOSE CANTHE PANDOLFO

Advogado do(a) APELADO: SYDNEY SOUSA SILVA - PA21573-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXCLUSÃO DE IMÓVEL. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. PROVIMENTO NEGADO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Rafael Canthe Pandolfo contra sentença da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que homologou a partilha dos bens deixados por Sérgio Martins Pandolfo.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Admissibilidade do recurso de apelação e a validade da sentença homologatória da partilha, considerando alegações de irregularidades na administração do espólio, omissão de bens e existência de débitos tributários pendentes.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de prestação de contas detalhada, embora reprovável, não é suficiente para anular a partilha, desde que não haja indícios de desvio ou má-fé na administração dos bens.

4.

A exclusão do imóvel mencionado pelo apelante foi devidamente comprovada como objeto de alienação judicial antes da homologação da partilha.

5.

A existência de obrigações tributárias não quitadas não impede a homologação da partilha, especialmente quando há previsão de quitação com recursos depositados em juízo.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos, majorando tão somente dos honorários advocatícios anteriormente fixados, em 1% (um por cento), totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese: A ausência de prestação de contas detalhada e a existência de débitos tributários não são suficientes para anular a partilha, desde que não haja indícios de desvio ou má-fé na administração dos bens.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Código de Processo Civil, art. 618, VII, art. 654, parágrafo único.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Rafael Canthe Pandolfo contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos do Inventario por Arrolamento Sumário, homologou a partilha dos bens deixados por Sérgio Martins Pandolfo.

Na origem, Maria José Canthe Pandolfo, viúva de Sérgio Martins Pandolfo, ajuizou ação de inventário sob o rito de arrolamento sumário, indicando como herdeiros os filhos Rafael Canthe Pandolfo, Nicolau Canthe Pandolfo e Maria Clara Canthe Pandolfo. O valor do espólio foi inicialmente estimado em R$1.240.605,88.

Maria José Canthe Pandolfo foi nomeada inventariante (ID 18562148).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença de id 18562294 que homologou
a partilha amigável.

Rafael Canthe Pandolfo e Maria Clara Pandolfo opuseram embargos de declaração (ID 18562297/18562298), alegando omissões e contradições na sentença, os quais foram parcialmente acolhidos (ID 18562327), nos seguintes termos:

(...) Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS POR RAFAEL PANDOLFO E, NO MÉRITO, E DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar o trecho do relatório que afirma que “Foram juntados documentos atestando a inexistência de débitos e/ou parcelamento”; nos demais termos, mantenho a decisão conforme lançada.

Igualmente, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS POR MARIA CLARA PANDOLFO E, NO MÉRITO, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para majorar o valor da causa para R$ 1.818.744,73 (um milhão oitocentos e dezoito mil setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos).

Inconformado, Rafael Canthe Pandolfo interpôs apelação (ID 18562329), alegando, em síntese, que a sentença é nula por não ter havido prestação de contas da integralidade dos valores liberados no curso do inventário.

Afirma ainda, que houve redução indevida dos bens inventariados, com a exclusão de um imóvel da partilha, salientando ainda, que a sentença homologatória não poderia ter sido proferida, tendo em vista a existência de débitos de IPTU em aberto.

Em Contrarrazões (id 18562333), os apelados pugnam pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito, por distribuição.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (ID 21994103).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

A questão central a ser dirimida neste recurso é se a sentença homologatória da partilha deve ser anulada, em face das alegações do Apelante de que houve irregularidades na administração do espólio, omissão de bens e existência de débitos tributários pendentes.

Compulsando os autos, verifico que a Inventariante apresentou documentos que comprovam a aplicação dos recursos levantados, ainda que de forma não exaustiva.

Ora, a ausência de uma prestação de contas detalhada, embora reprovável, não é suficiente para anular a partilha, desde que não haja indícios de desvio ou má-fé na administração dos bens.

Como se sabe, conquanto reconheça o dever legal do inventariante de prestar contas (art. 618, VII, do CPC), exige-se a demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidade processual, consoante o princípio da instrumentalidade das formas e da ausência de nulidade sem demonstração de prejuízo.

No caso, o apelante não logrou êxito em demonstrar como a ausência de prestação de contas dos valores levantados em 2014 comprometeu, de forma específica, o cálculo do seu quinhão hereditário, tampouco produziu prova de desvio ou apropriação indevida por parte da inventariante. Ao contrário, os autos evidenciam a existência de valores depositados em juízo e partilhados entre os herdeiros.

Em outras palavras, o herdeiro não demonstrou de forma específica o alegado prejuízo ou falta grave da inventariante que pudesse macular o acordo firmado e homologado pelo juízo.

Somado a isso, cabe ressaltar que a anulação de sentença homologatória de partilha exige a demonstração de nulidade processual relevante e efetivamente prejudicial à parte ou mesmo um vício grave de consentimento, o que não se verifica nos autos.

In casu, os supostos vícios apontados referem-se a atos administrativos da inventariante que, se eventualmente considerados irregulares, devem ser apurados por meio de ação própria de prestação de contas, sem implicar, automaticamente, nulidade da partilha já homologada, sobretudo na ausência de prova de lesão concreta ao patrimônio do apelante.

Noutra ponta, a exclusão do imóvel mencionado pelo apelante tampouco constitui vício capaz de macular a sentença.

A inventariante comprovou que o referido bem foi objeto de alienação judicial nos autos da Ação de Execução n.º 2005.39.00.002290-3, da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará, ainda em 2013, portanto antes da homologação da partilha. Isso, por si só faz cair por terra os argumentos do apelante.

Aliás, lembro que qualquer omissão ou sonegação de bens sujeitos a partilha devem ser questionados por meio processual próprio, ou seja, pela sobrepartilha.

Além disso, faz-se necessário ressaltar que o próprio apelante, ao longo da tramitação do inventário, devidamente assistido por advogado particular, firmou o termo de partilha, sem qualquer ressalva quanto à exclusão do citado bem, comportamento que enfraquece a alegação de prejuízo ou sonegação.

No mais, a existência de obrigações tributárias não quitadas, por si só, não impede a homologação da partilha pelo rito do arrolamento sumário:

Art. 662. No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.

E nem na partilha propriamente dita a existência de tributos não quitados impedia o seu julgamento, e isso quando há previsão de quitação com recursos depositados em juízo, como restou comprovado nestes autos (art. 654, parágrafo único, do CPC).

Por fim, rejeita-se o pedido formulado nas contrarrazões recursais de condenação do Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais autônomos, por ausência de previsão legal que o ampare na hipótese em exame.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez já fixados os honorários advocatícios na sentença, a interposição de recurso que seja integralmente desprovido enseja tão somente a majoração da verba honorária anteriormente arbitrada, sem que isso autorize nova condenação isolada ao pagamento de honorários, como pretende a parte apelada.

Ademais, cumpre destacar que o recurso interposto, embora desprovido, não se revela desarrazoado ou manifestamente infundado, tampouco se evidencia como medida de cunho meramente procrastinatório.

Ao contrário, veicula inconformismo legítimo da parte com a decisão homologatória da partilha, com base em fundamentos jurídicos que, embora não acolhidos, foram submetidos à devida apreciação judicial.

Assim, não se vislumbra hipótese que autorize a imposição de penalidade processual ou a fixação de honorários em razão de conduta temerária.

Dessa forma, impõe-se tão somente a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, em 1% (um por cento), totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, majorando tão somente dos honorários advocatícios anteriormente fixados, em 1% (um por cento), totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA ____ de _____de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 23/05/2025